Tribunal: TJPA
Processo: 0807597-15.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807597-15.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deixou de reconhecer a mora do devedor e determinou a emenda da inicial para comprovação de notificação pessoal, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.132).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a constituição em mora exige a comprovação de recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da mora é pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

6. A exigência de notificação pessoal do devedor contraria a orientação vinculante da Corte Superior e impõe ônus excessivo ao credor fiduciário, em descompasso com a disciplina legal vigente.

7. Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com informação de ausência do destinatário, considera-se regularmente constituída a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: 1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 85, §§1º e 11; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); Súmula 72/STJ
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807597-15.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADO: JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face de decisão proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deixou de reconhecer a mora do devedor e determinou a emenda da inicial para comprovação da notificação pessoal na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco agravante em desfavor de
JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO
, ora agravado (Proc. nº 0826694-17.2025.8.14.0006).

Transcrevo a parte pertinente da decisão ora agravada
(ID 170345796 – autos de origem)
:

“Vistos os autos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão por Objeto garantido por Alienação Fiduciária com pedido Liminar ajuizada por ITAÚ em face de JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO.

Neste, a parte autora roga a busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei 911/69, e demais alterações legais, pretendendo o deferimento de medida liminar, sem oitiva da parte contrária.

O banco autor juntou documentos, dentre os quais, destaco a cédula de crédito bancária assinada eletronicamente e a notificação extrajudicial não entregue ao devedor.

Vieram conclusos.

Relatei.

Decido.

Entendo que não é o caso de deferimento de medida liminar, pois não houve a regular constituição em mora do devedor, pois é imprescindível ao autor comprovar que o devedor recebeu pessoalmente a notificação, para a configuração da mora.

Data vênia a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e obriga a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta, por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor.

Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da posse da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer defender-se (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar (concedida anteriormente, como já mencionado), demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal.

D E C L A R O, P O I S, I N C I D E N T A L M E N T E, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora, ou então requeira a citação para que o réu seja constituído em mora pelo juízo, sob pena de extinção do processo por falta de pressupostos para constituição válida do feito.

DECORRIDO o prazo, VOLTEM CONCLUSOS.

Ananindeua/PA, data e assinatura eletrônicas.

Luís Augusto Menna Barreto

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.”.

Inconformado, ITAU UNIBANCO HOLDING S/A interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 34945893)
sustentando que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a mora do devedor e indeferir a liminar de busca e apreensão, exigindo notificação pessoal, em afronta ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69; aduziu que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132), pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para deferimento da medida liminar.

Inexistência de contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal.

De início, adianto assistir razão ao recorrente.

No caso em tela, restou incontroverso que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário
(ID 161170925)
, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, conforme descrito na exordial.

É cediço que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

No presente contrato, a mora é caracterizada como “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento das parcelas.
A norma vigente exige, para a comprovação da mora, apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato
, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento pelo destinatário, entendimento este sedimentado pelo C. STJ ao fixar a tese no Tema 1.132, a qual estabelece:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Essa tese foi reafirmada em diversos precedentes do STJ, como no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, ambos sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde restou assentado que o envio da notificação para o endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo nos casos em que o aviso de recebimento (AR) retorna com informações como “mudou-se”, “ausente”, “não procurado” ou similares. Tal entendimento elimina qualquer controvérsia acerca da necessidade de comprovação de efetiva entrega da correspondência.

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 'NÃO PROCURADO'. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA, BASTANDO QUE SEJA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ, RESP REPETITIVO Nº 1.951.888/RS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001425-50.2023.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001425-50.2023.8.24.0026, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO PROVIDO. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ - Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da parte agravada que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora da recorrida, a justificar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - Consoante entendimento jurisprudencial, é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo essa ser recebida por terceiros - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000212538227001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – CORRETA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ÓBICE - Tendo em vista que fora colacionado aos autos de origem, comprovante de encaminhamento de notificação para fim de constituir o devedor em mora, para o endereço constante no pacto firmado, o qual fora recebido por terceiro, condição essa que não vedada para o reconhecimento da validade, imperioso se faz declarar a validade da notificação da mora trazida à colação, cassando, por consequência, a r. decisão que determinou a emenda à inicial para a juntada de notificação válida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22337677920218260000 SP 2233767-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/10/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Dessa forma, é irrelevante que a notificação tenha sido recebida por terceiro ou mesmo que não tenha sido entregue ao destinatário por razões alheias à vontade do credor. Essa orientação busca conferir maior segurança jurídica aos contratos de alienação fiduciária, resguardando o direito do credor sem impor-lhe ônus desproporcional para comprovar o inadimplemento do devedor.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes
(ID 34945893),
qual seja,
Rua Belém, nº 122-B, Bairro Distrito Industrial, CEP: 67035-140, Ananindeua/PA.
O aviso de recebimento, encaminhado ao mesmo endereço, retornou com a informação de ausência do destinatário, o que, à luz do Tema 1.132 do STJ, não descaracteriza a constituição em mora.

Portanto, equivoca-se a decisão recorrida ao considerar que a ausência de assinatura do próprio devedor no AR inviabilizaria a constituição em mora e, consequentemente, o prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para considerar válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, devendo o magistrado de origem prosseguir com a instrução do feito, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026